Tribunal: CARF
Processo: 13603.901064/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901064/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.768 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
EMPRESA DE MINERAÇÃO ESPERANÇA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de relevância e
essencialidade, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos e cujo entendimento deve ser reproduzido
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CRÉDITOS SOBRE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos utilizados na produção, pagas à pessoa jurídica domiciliada no
País, geram direito a créditos da COFINS no regime não cumulativo somente
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em
que forem aplicadas ou não tiverem valor superior a R$ 326,61, à época. O
ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito creditório. Não
comprovada a observância aos requisitos legais, a manutenção da glosa se
impõe.
CRÉDITOS SOBRE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
CORRELATOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como
movimentação, carregamento e transbordo, desde que observados os demais
requisitos da lei.
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser conhecido o recurso, é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901064/2019-09
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a argumentos desvinculados das razões de decidir
do acórdão recorrido, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em lhe dar parcial provimento,
para determinar a reversão das glosas de créditos relacionados aos serviços de armazenagem e
aos serviços de movimentação, carregamento e transbordo de minério de ferro, prestados pela
empresa Terminal Serra Azul Logística Ltda., observados os demais requisitos legais, vencidos
os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto) e Francisca Elizabeth Barreto (substituta),
que lhe negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório Trata-se de pedido de ressarcimento consubstanciado no PER no
09811.88250.111214.1.1.181883, relativo a créditos de créditos de PIS não cumulativo –
Exportação do 3o Trimestre de 2014, no valor de R$ 590.897,73.
Vinculadas ao pedido de ressarcimento, o contribuinte transmitiu as declarações
de
compensação
consubstanciadas
nas
DCOMPS
23409.74810.121115.1.3.189580,
33095.47534.161215.1.3.180979,
39624.25962.130116.1.3.188191,
30802.39444.170216.1.3.181264,
25268.24648.080316.1.3.186506,
26176.93027.40416.1.3.183471 e 40747.66107.120516.1.3.180053.
Através do Despacho Decisório no 2724133 (fls. 533/542), proferido em
18/10/2019, a DRF-Contagem reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
440.976,92, com base no Termo de Verificação Fiscal (fls. 544/556), expedido em cumprimento
ao MPF no 06.1.10.00-2019-00007-2.

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

Consequentemente, a Autoridade Administrativa:
1) homologou
parcialmente
a
compensação
veiculada
na
DCOMP
23409.74810.121115.1.3.189580;
2) não
homologou
as
compensações
veiculadas
nas
DCOMPs
33095.47534.161215.1.3.180979,
39624.25962.130116.1.3.188191,
30802.39444.170216.1.3.181264,
25268.24648.080316.1.3.186506,
26176.93027.40416.1.3.183471 e 40747.66107.120516.1.3.180053;
3) entendeu que não haveria valor a ser ressarcido relativo ao PER
09811.88250.111214.1.1.181883.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em 19/11/2019 (fls.
05/78) descrevendo seu processo produtivo, os insumos nele empregados e o motivo pelo qual
considerou indevidas as glosas levadas a efeito.
A defesa foi instruída com documentos de identificação (fls. 79/142), laudo
técnico (fls. 143/168), contratos de serviços de manutenção de equipamentos e de manutenção
industrial (fls. 169/238), contratos de serviços de armazenagem e de serviços portuários (fls.
239/256), estatuto social e atas (fls. 257/317), descritivo das principais atividades da empresa
(fls. 318/321), contratos de serviço de carga, descarga e empilhamento de minério e contratos de
serviços de infraestrutura em contenção de encostas e manutenção de via (fls. 326/359),
contratos de serviços de manutenção em equipamento mecânico (fls. 360/371), Contrato Rifel
(fls. 372/394), Contrato Luma (fls. 395/424), Notas Fiscais Millenium (fls. 425/428), anexos do
contrato (fls. 429/485), notas fiscais Terminal Serra Azul (fls. 486/514), notas fiscais Millenium
(fls. 515/522), notas fiscais CPBS (fls. 523/525) e arquivos não pagináveis.
A 17a Turma da DRJ/06, através do Acórdão no 106-014.784 (fls. 576/583),
proferido na sessão de 16 de junho de 2021, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional de R$ 70.391,84 (além do valor já
reconhecido no Despacho Decisório), relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo exportação do 3o
trimestre de 2014.
Do voto do Relator, destacam-se os seguintes trechos:
“DOS BENS E SERVIÇOS ATIVÁVEIS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A autoridade fiscal informa que:
Com base nos valores informados na EFD Contribuições, nos registros de
Origem da Nota Fiscal C100 e Registro de origem do Item C170, encontramos
gastos com aquisições de bens, partes e peças que por suas características,
aplicabilidade, utilidade e valor não se enquadram como insumos, e sim como
Bens Ativáveis, devendo ser incluídos na conta do Imobilizado, pois são bens de
permanência duradoura, com expectativa de serem utilizados por mais de um
ano, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do empreendimento,
classificáveis como Ativo Imobilizado, por consequência, glosados da base de
cálculo dos créditos pleiteados da contribuição para o PIS/Pasep Não
Cumulativa.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

(...) O gasto com serviço de manutenção, partes e peças de reposição empregados
em recuperação/reforma de máquinas e equipamentos utilizados na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, quando representar acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem em que for aplicado, ou for superior ao previsto na
legislação, deve ser capitalizado.
Estes serviços de reparos/reformas por suas características, aplicabilidade,
utilidade e valor não se enquadram como insumos, e sim como Serviços
Ativáveis, devendo ser incluídos na conta do Imobilizado, pois são bens de
permanência duradoura, com expectativa de serem utilizados por mais de um
ano, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do empreendimento,
classificáveis como Ativo Imobilizado, por consequência, glosados da base de
cálculo dos créditos pleiteados da contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa
A manifestante, por sua vez, alega:
Não assiste razão ao Fisco. E isso porque no que se refere à glosa relativa aos
custos incorridos com a aquisição de partes e peças operacionais, a Impugnante
destaca que o E. STJ já fixou entendimento (Resp Repetitivo n.o 1.221.170/PR)
que todos os gastos que sejam essenciais ou relevantes ao processo produtivo
dão direito ao crédito, o que é exatamente o caso de partes e peças operacionais
que não agregam vida útil ao bem que supere um ano.
Inicialmente cumpre salientar que diversos itens como correia transportadora,
revestimento e tela os seus valores unitários em valores inferiores a R$1.200,00,
fato este que, por força do artigo 15 do Decreto 1.598/77, autoriza a empresa a
deduzir tais valores como despesas operacionais e, consequentemente, os
desobriga a tratar como “ativáveis”.
Cumpre destacar que despesas com aquisição de bens em geral, inclusive peças de
reposição de máquinas e equipamentos que fazem parte do processo de produção bem
como os serviços de manutenção relacionados, devem observar, além dos requisitos de
essencialidade e relevância, o disposto nos artigos 301 e 346 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99 – Decreto no 3.000/99), vigentes à época dos fatos, que
estabelecem:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou
prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no
9.249, de 1995, art. 30).
(...) § 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das
melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser
ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

O citado Decreto no 3.000/99 foi revogado pelo de no 9.580/2018, que manteve as
disposições acima nos seus artigos 313 e 354, respectivamente, alterando o valor de R$
326,61 para R$ 1.200,00.
Note-se que o artigo 301 acima usa a conjunção alternativa OU [valor unitário não
superior a R$ 326,61 ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano], e não a aditiva E.
Significa dizer que o bem adquirido para ser ativado precisa atender apenas uma das
condições estabelecidas e não as duas.
Assim, se o bem tiver valor unitário superior a R$ 326,61, vigente à época (2014), ele se
caracteriza como bem do ativo permanente.
Já artigo 346 trata de reparos e conservação de bens e instalações e não estipula valor
mínimos para eles, porém, estabelece que se dos reparos resultar aumento da vida útil
do bem em mais de um ano a despesa deve ser capitalizada.
Então, cabe à empresa, ao efetuar um reparo de valor elevado e contabilizar essa
despesa como custo ou despesa operacional, comprovar que ele não aumentou a vida
útil do bem em mais de um ano.
Nos termos dos incisos III dos §§ 1o dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003VI, a empresa pode se apropriar do crédito apurado “encargos de
depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput,
incorridos no mês".
Ou seja, nos casos em análise, ela não pode apurar crédito das contribuições sobre as
despesas de bens e serviços diretamente, tendo em vista os citados artigos 301 e 346 do
RIR/99. Ela deveria incluir esses itens no ativo imobilizado e, aí sim, apurar créditos
sobre os encargos de depreciação.
Considerando que todos os itens glosados, conforme relação de notas fiscais constante
do TVF, se enquadram nos dispositivos legais acima, as glosas devem ser mantidas.
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MILENIUM LTDA., CNPJ:
66.298.571/0001-62
Como se constata dos contratos anexos, os serviços prestados pela Milenium à
interessada se referem a transporte para a retirada de rejeitos da usina de
beneficiamento.
De se destacar que a legislação ambiental, nas atividades de mineração, exige descarte
apropriado desses rejeitos, especialmente depois dos desastres ambientais ocorridos nos
últimos anos.
Assim, entendo que tais despesas devem ser consideradas como insumos, e,
consequentemente as glosas devem ser revertidas, incluindo as relativas ao tópico B.3
do TVF Combustíveis – Óleo Diesel utilizado como Insumos C100, por serem
intrinsecamente ligadas às primeiras.

A autoridade fiscal informa que:
O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação 01 a esclarecer
qual(is) foi(ram) os serviços de logística efetivamente prestados pela empresa
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

Terminal Serra Azul Logística Ltda, no período, informar qual o valor
efetivamente pago para cada serviço prestado, se for o caso, no período e
informar, em relação ao processo produtivo, em qual fase se enquadram os
serviços de armazenamento em terminais.
(...) Diante da resposta do contribuinte e da discriminação dos serviços
constantes das Notas Fiscais emitidas pelos prestadores dos serviços
(Movimentação, estocagem, carregamento e transbordo de minério de ferro no
pátio do Terminal Serra Azul Ltda), entendemos tratar-se de serviços de
logística, etapa esta posterior a produção.
É facultada a apuração e apropriação de créditos sobre os valores pagos, a
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil relativos aos gastos com armazenagem
de produtos produzidos pelo depositante, destinados a vendas, e o frete na
operação de venda, quando o ônus desses gastos seja suportado pelo vendedor.
Os valores pagos a pessoa jurídica pela prestação de serviços vinculados à
movimentação, estocagem, carregamento e transbordo de minério de ferro
extrapolam o caracterizado como serviço de armazenagem, assim, tais gastos são
distintos das despesas de armazenagem, mas, ambas, são dispêndios vinculados à
logística.
A empresa alega que “Na esteira do exposto, observa-se que os gastos com
movimentação interna/logística, diferentemente do que afirma a fiscalização, são
determinantes para a manutenção do processo produtivo da Impugnante e devem ser
considerados para efeito de creditamento, não podendo prevalecer nenhuma das glosas
perpetradas. Em outras palavras, referidos gastos são essenciais para o processo
produtivo da Impugnante”.
O inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 para a Cofins e o artigo 15 do mesmo
diploma legal para o PIS/Pasep, estabelecem que "Do valor apurado na forma do art. 2o
a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor".
Assim, como já explicitado no TVF, despesas com armazenagem na operação de venda,
suportada pelo vendedor, pode gerar crédito da contribuição.
As operações de movimentação, carregamento e transbordo de minério de ferro, ainda
que necessárias ao fluxo comercial da manifestante, se dão após o encerramento do
processo de produção e, portanto, não podem ser considerados como insumos deste
processo.
Considerando que, no caso em análise, a empresa apresenta valores que englobam
movimentação, estocagem, carregamento e transbordo de minério de ferro sem, no
entanto, discriminar o quantum se paga por cada uma das operações, as glosas devem
ser mantidas.
DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Quanto a estas glosas a empresa alega que:
Questão diversa do prazo prescricional para o ajuizamento de ações anulatórias
contra decisões denegando restituições no âmbito administrativo analisada no
tópico II (art. 169, CTN) é aquela referente à preclusão (seja ela entendida como
decadência, seja entendida como prescrição) do direito de aproveitamento dos
créditos, desde a sua apuração, até o seu efetivo pleito (arts. 168 c/c 165, CTN).
Ou seja, este tópico pretende discutir se houve prescrição do aproveitamento dos
créditos, considerando que já se passaram mais de 5 (cinco) anos desde a
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

formulação dos pedidos de ressarcimento até o encerramento do processo na via
administrativa.
Via de regra, o entendimento mais comumente adotado na análise da questão da
prescrição do direito de pleito dos créditos é pela adoção do prazo
“prescricional” de 05 anos, com base no art. 168 do CTN.
Diferentemente do que alega a manifestante, a questão não trata de prazo prescricional
para utilização do crédito, e sim quanto as formalidades a serem cumpridas para que se
possa utilizar o chamado crédito extemporâneo, que são aqueles anteriores ao trimestre
em questão.
Quanto a esses créditos, é certo que, nos termos legais, “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Porém, antes de ser aproveitado o crédito deve ser apurado. E essa apuração é feita por
meio do Dacon respectivo.
Os créditos em questão, ou seja, aqueles que podem ser usados em outros períodos, não
são créditos apropriados extemporaneamente, mas sim créditos do PIS e da Cofins que,
depois de apurados, não puderam ser descontados dos débitos dessas contribuições no
período de apuração respectivo. Nessas situações, os créditos do PIS e da Cofins são
deduzidos até o limite dos débitos correspondentes e os excessos desses créditos
(valores remanescentes, que não puderam ser descontados) permanecem disponíveis
para serem descontado nos meses subsequentes.
Essa possibilidade é devido ao fato de que alguns tipos de créditos não podem ser objeto
de ressarcimento e/ou compensação, como por ex., o crédito presumido.
A pessoa jurídica pode apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, mas,
ao fazê-lo, deverá recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar
as respectivas declarações entregues à Receita Federal, especialmente os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons), as Declarações de Débitos e
Créditos Federais (DCTFs), devendo observar as restrições temporais e normativas
impostas a essas retificações.
Além do exposto acima, o art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento aos arts.
66 e 92 das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, estabelece (essa
exigência foi mantida nos art. 28 da IN RFB no 900/2008 e 32 da IN RFB 1300/2012):
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação. (grifei)
Como se vê, o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre-calendário,
ou seja, nele só podem estar incluídas as aquisições efetuadas no trimestre.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

A empresa pode, de fato, aproveitar o crédito que sobre em um mês para dedução da
contribuição a pagar de meses subsequentes, porém, se quiser se ressarcir desse valor
que sobrou ou usá-lo em compensação, deve respeitar o trimestre civil nos termos da
legislação de regência.
Como ela não o fez, as glosas devem ser mantidas.
As glosas revertidas e os respectivos créditos apurados neste Acórdão são as da tabela
abaixo:

Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, pelo
reconhecimento do direito creditório adicional de R$ 70.391,84 (mais o valor já
reconhecido no Despacho Decisório), relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo exportação
do 3o trimestre de 2014 e pela homologação das compensações declaradas até o limite
do total crédito reconhecido.”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 14/09/2021 (fls. 589/645) alegando,
em síntese:
- INOBSERVÂNCIA DO CONCEITO CONTEMPORÂNEO DE INSUMO:
Necessidade de reforma do acórdão em razão da inobservância do atual conceito de insumos,
orientado pelos critérios de relevância e essencialidade, tal como determinado pela 1a Seção STJ,
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170, ocorrido em 22/02/2018, e internamente, pelo
Parecer Normativo Cosit no 5/2018;
- PROCESSO PRODUTIVO: A produção de minérios para venda tem início com
a perfuração do solo, passando por um processo integrado, que envolve o desmonte ou
escavação, o carregamento e transporte, o beneficiamento, o empilhamento, a recuperação e o
deslocamento via ferrovias;
- O processo produtivo se deflagra ainda nas jazidas, com os serviços de
prospecção, sondagem, geologia e estudos do solo, tem sequência com a exploração da mina,
com todos os custos e encargos com os insumos aplicados na industrialização e beneficiamento
dessa fase produtiva;
- Vários equipamentos são utilizados para a preparação da mineração de lavra
como a perfuratriz, a motoniveladora, o caminhão fora de estrada e a escavadeira. Uma vez
preparada a mina, uma escavadeira retira o minério ferro e o coloca nos caminhões. Os blocos de
minério são levados para o britador primário que os reduzem a partículas, constituindo-se esta na
primeira etapa do beneficiamento do minério, realizada dentro da mina;
- Uma vez britado o minério, ele é transportado por correias transportadoras até a
usina de beneficiamento. A usina possui dezenas de quilômetros de correias nas quais o minério
transita sobre. Conforme mencionado, há uma aderência do minério sobre as correias, que
exigem constante manutenção e troca (laudo acostado aos autos);
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

- A etapa seguinte consiste no peneiramento com diversas linhas de produção.
Depois de processado, o minério segue por correias para ser estocado nos pátios em pilhas de até
18 metros de altura;
- Depois de estocado, o minério será colocado nos vagões de trem mediante
processo minucioso que inclui sua retirada dos pátios, sua recuperação e na sequência a
colocação nos vagões;
- Observa-se, portanto, a existência de um processo integrado, uno, em que todas
as etapas estão indissociavelmente articuladas. É dizer que se trata de dinâmica necessária, visto
que no mais das vezes as minas se encontram em locais isolados e de difícil acesso;
- A Recorrente é uma exportadora brasileira. Não haveria como realizar esta
exportação se os produtos, extraídos das minas, não fossem transportados aos portos. Verifica-se,
portanto, que o processo produtivo da Recorrente, altamente complexo e integrado, é
indissociável por questões operacionais e econômicas;
- BENS ATIVÁVEIS UTILIZADOS COMO INSUMOS: a DRJ manteve a glosa
quanto aos créditos de insumos oriundos de despesas com aquisições de bens, peças de
manutenção/reparos, e serviços nesse sentido, relacionados à manutenção dos equipamentos tão
somente em atenção ao disposto nos art. 301 e 346 do RIR/99, alegando que tais itens, apesar de
empregados no processo produtivo, não estariam enquadrados ao conceito de insumos legal, e
sim, como bens ativáveis;
- Tal entendimento desconsidera o atual conceito de insumos determinado no
REsp 1.221.170/PR, diante da relevância e essencialidade desses bens para a atividade da
empresa, razão pela qual deveriam ser tratados como insumos, nos termos do artigo 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002;
- Descreve a função e a aplicação de cada item (peça ou parte de reposição)
explicitando o seu desgaste por contato físico: caixa, correia transportadora aberta, motores de
máquinas e veículos e motorredutores;
- SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TERMINAL SERRA AZUL
LOGÍSTICA LTDA - 62 (ARMAZENAGEM): A DRF manteve a glosa de créditos ao
fundamento de que as operações de movimentação, carregamento e transbordo de minério de
ferro, ainda que necessárias ao fluxo comercial da manifestante, se dão após o encerramento do
processo de produção e, portanto, não podem ser considerados como insumos.
- Segundo a DRJ, as despesas com armazenagem na operação de venda, suportada
pelo vendedor, podem gerar crédito da contribuição, mas como a empresa apresenta valores que
englobam movimentação, estocagem, carregamento e transbordo de minério de ferro sem
discriminar o quantum que paga por cada uma das operações, as glosas devem ser mantidas;
- Desrespeito ao quanto decidido no Resp no 1.221.170 porque, sendo o serviço
realizado pela empresa Terminal Serra Azul (que contempla etapas de estocagem, movimentação
e carregamento) relevante e essencial à atividade econômica, ou seja, determinante ao processo
produtivo até que o item chegue ao consumidor final, tal fato já se mostra suficiente à sua
classificação como insumo;
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

- A extração de minério de ferro não se cinge somente às atividades realizadas
dentro das minas. Para que a Recorrente possa exercer as suas atividades, ela necessita retirar o
minério de ferro das citadas minas e destinar seu produto a estocagem, disposição de rejeitos
e/ou vendas;
- A Recorrente contratou o TSA para fazer o carregamento dos trens com o
minério a ser vendido. Especificamente o serviço contratado conta com os seguintes passos: (I)
estocagem temporária (até que a carga de um trem seja formada); (II) movimentação de minério
no pátio do terminal (da estocagem temporária até a linha férrea); (III) carregamento de minério
de ferro no trem – sendo que todas essas etapas do serviço evidentemente compõem o processo
produtivo;
- Quanto à ausência de segregação de custos das atividades, embora o serviço seja
composto por três etapas, é contratado como único e, portanto, o valor pago contempla todo o
serviço prestado. Após a etapa de industrialização e transporte até o terminal, o minério é
armazenado até completar a quantidade a ser carregada no trem e, então, carregado;
- Em adição, foram apresentadas inúmeras notas fiscais a quais possuem
informações detalhadas e suficientes para identificação dos serviços contratados, porque
consignam a descrição das etapas do serviço, a data em que realizado, número de pedido, valor
total pago;
- Os gastos com movimentação interna/logística são determinantes à manutenção
do processo produtivo da Recorrente e devem ser considerados para efeito de creditamento;
- A movimentação interna/logística é tão imprescindível ao processo produtivo da
mineração a ponto de ser obrigatória a sua descrição no plano de aproveitamento econômico da
jazida, sem o qual não é possível se obter a autorização para lavra, conforme art. 39 do Decreto-
Lei 277/67, que confere nova redação ao Código de Minas;
- APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS: A DRJ alega que
os créditos em questão não são créditos apropriados extemporaneamente, mas sim créditos do
PIS e da Cofins que, depois de apurados, não puderam ser descontados dos débitos dessas
contribuições no período de apuração respectivo. Para aproveitá-los, a pessoa jurídica deve
recalcular os tributos devidos e retificar as respectivas Dacons e as DCTFs, devendo observar as
restrições temporais e normativas impostas a essas retificações. Além disso, cada pedido deve
referir-se a um único trimestre-calendário.
- O prazo prescricional para repetição do indébito previsto no artigo 168 do CTN
fica suspenso durante o período em que houver recurso administrativo pendente de julgamento;
- De acordo com o artigo 34, § 10, da IN 900/2008, o sujeito passivo poderá
apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda,
que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o;
- Como já decidido pelo CARF, desde que respeitado o prazo de cinco anos a
contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do
contribuinte, desde que comprovado pelo contribuinte;
- Assim, enquanto pendente a análise do crédito pleiteado pela empresa, por parte
da Administração Fazendária, ou as defesas/recursos apresentados contra seu indeferimento, não
haveria que se falar em transcurso do prazo prescricional para pleitear o direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A análise dos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos no processo
produtivo da Recorrente será feita com base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que
trouxe as principais repercussões decorrentes do RESP 1221170/PR, de aplicação obrigatória por
este Egrégio Conselho.
É nesse norte que o julgamento do recurso será conduzido.
Bens ativáveis utilizados como insumos: partes e peças de reposição de
máquinas e equipamentos e serviços correlatos
A DRJ manteve a glosa quanto aos créditos de insumos oriundos de despesas com
aquisições de bens, peças de manutenção e serviços correlatos, por aplicação dos artigos 301 e
346 do RIR/99, alegando que tais itens, apesar de empregados no processo produtivo, não
estariam enquadrados ao conceito de insumos legal, devendo ser tratados como bens ativáveis.
A Recorrente alega que a decisão da DRJ desrespeitou o conceito de insumo, nos
termos determinados no REsp 1.221.170/PR. Prossegue descrevendo a função e a aplicação de
cada item, explicitando o seu desgaste por contato físico bem como a relevância e essencialidade
dos mesmos no processo produtivo.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não são capazes de infirmar as
conclusões adotadas pelos julgadores de primeira instância.
Em primeiro lugar, os créditos em questão encontram fundamento no inciso VI do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002, sendo despiciendo, para verificação de sua legitimidade,
perquirir o conceito de insumos à luz da orientação do STJ, que diz respeito à interpretação do
inciso II daquele dispositivo.
Em segundo lugar, a Recorrente, a despeito de afirmar que as partes e peças
sofrem desgaste devido ao contato físico, deixou de comprovar que esses bens não aumentaram a
vida útil do bem em mais de um ano.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

Nesse contexto, o laudo técnico de fls. 143/167, embora descreva as partes e
peças, sua função e aplicabilidade, bem como sua sujeição ao desgaste por contato físico e a
necessidade de sua substituição, não determinou, em relação a qualquer deles, a periodicidade
das trocas e nem tampouco especificou em quanto tempo majorava a vida útil do ativo
imobilizado no qual foi integrado.
Há diversos julgados dessa Turma, em outras composições, no sentido de que o
ônus da prova do direito creditório compete ao contribuinte que o alega:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação do pagamento indevido.”
(CARF, Processo no 13971.900707/2008-48, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
006.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24 de
junho de 2020)
Relembremos: para que um bem seja apto a gerar créditos no regime não
cumulativo como insumo do processo produtivo, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, além de ser aplicado no processo produtivo e ser relevante ou essencial para a
atividade econômica, ele não pode ser passível de ativação obrigatória, nos termos dos artigos
301 e 346 do RIR/99:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20,
Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
(...) § 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).”
“Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).”
Se for passível de ativação obrigatória, o crédito será apropriado não com base no
custo de aquisição, mas com base na despesa de depreciação, como determinado no artigo 3o,
inciso VI c/c § 1o inciso III, da Lei no 10.637/2002:

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008)
(...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
(...) § 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 2o
sobre o valor:
(...) III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (...).
Ressalte-se que não se trata de mera norma contábil, mas exigência da própria Lei
no 4.506/64, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a necessidade de escrituração de
referidas despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida útil do ativo, para serem
deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação, vedando seu tratamento como despesas
operacionais:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.”
O entendimento predominante no CARF é no sentido de que os bens de ativação
obrigatória que não possam ser contabilizados como despesa operacional geral direito de crédito
de PIS e COFINS sobre as respectivas quotas de depreciação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATERIAIS DE CONSUMO PRÓPRIO. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os gastos com materiais de manutenção e peças de reposição de máquinas e
equipamentos, assim como aqueles com manutenção de edifícios e instalações
utilizados no processo produtivo, quando implicarem aumento superior a um ano na
vida útil do bem e forem superiores a R$ 326,61 (art. 301, RIR/99) - valor à época -,
devem ser apropriadas como encargos de depreciação.”
(CARF, Processo no 11080.011702/2007-77, Recurso Voluntário, Acórdão no 3003-
000.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 15 de agosto de
2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
DOCAGENS
E
PARADAS
PROGRAMADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados como
insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do
bem em mais de um ano. Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de
um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a
legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles
despesas de depreciação. Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de
créditos não cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.”
(CARF, Processo no 16682.901565/2018-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 3301-
010.380 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22 de
junho de 2021)
Além disso, como os custos relativos às partes e peças de reposição e respectivos
serviços de manutenção não foram ativados, mas contabilizados como despesa operacional, mais
um fato inviabiliza o creditamento pretendido: como essas despesas foram levadas a custo na
apuração do resultado do exercício, incide vedação contida no artigo 1o, parágrafo único, do ADI
SRF no 3/2007:
“Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime não-
cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido das
referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos, mercadorias
e ativos permanentes.”
Por fim, mesmo com relação ao crédito da depreciação, a teor do artigo 3o, inciso
VI, da Lei no 10.833/2003, caberia à Recorrente não apenas requerer tal medida como pedido
sucessivo no Recurso Voluntário, como também demonstrar a ativação do custo e o valor da
base de cálculo do crédito decorrente dos encargos de depreciação - o que não fez.
Assim, considerando que (1) não cabe ao julgador deferir pedido não formulado
pela parte, sob pena de caracterizar decisão extra petita; (2) pela própria linha de defesa, os bens
não foram ativados, mas contabilizados como despesa operacional; e (3) a falta de comprovação
da base de cálculo dos créditos decorrente dos encargos de depreciação dos bens ativáveis, não
se pode admitir o direito ao crédito relacionado a este item.
Desse modo, reputo que, nesse aspecto, a decisão de primeira instância não
merece qualquer reparo, devendo prevalecer a glosa efetuada.
Despesas com serviços de armazenagem e serviços de movimentação,
carregamento e transbordo de minério de ferro prestados pela empresa Terminal Serra
Azul Logística Ltda.
A DRF manteve a glosa de créditos relativos às despesas com movimentação,
carregamento e transbordo ao fundamento de que essas operações, ainda que necessárias ao
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

fluxo comercial do contribuinte, se dão após o encerramento do processo de produção e,
portanto, não podem ser considerados insumos.
Quanto à armazenagem na operação de venda, embora a DRJ tenha reconhecido
que essas despesas podem gerar direito ao crédito, manteve a glosa sob o fundamente de que a
empresa apresentou valores que também englobam movimentação, estocagem, carregamento e
transbordo de minério de ferro, sem discriminar o quantum pago por cada uma das operações.
A Recorrente alega desrespeito à decisão proferida no Resp no 1.221.170 porque o
serviço realizado pela empresa Terminal Serra Azul (que contempla etapas de estocagem,
movimentação e carregamento) é relevante e essencial à sua atividade econômica, pois permite
que o produto chegue ao consumidor final.
Prossegue explicando que a extração de minério de ferro não está adstrita às
atividades realizadas dentro das minas, sendo necessário retirar o minério de ferro delas e
destiná-lo à estocagem, disposição de rejeitos e/ou vendas.
Assevera que serviço contratado abrange (I) estocagem temporária (até que a
carga de um trem seja formada); (II) movimentação de minério no pátio do terminal (da
estocagem temporária até a linha férrea); e (III) carregamento de minério no trem.
Aduz que a movimentação interna/logística é tão imprescindível ao processo
produtivo da mineração a ponto de ser obrigatória a sua descrição no plano de aproveitamento
econômico da jazida, sem o qual não é possível se obter a autorização para lavra, conforme
dispõe o artigo 39 do Decreto-Lei 277/67, que confere nova redação ao Código de Minas.
Quanto à ausência de segregação de custos das atividades, a Recorrente alega que
embora o serviço seja composto por três etapas, é contratado como único e, portanto, o valor
pago contempla todo o serviço prestado.
A esse respeito, entendo que a decisão recorrida merece reforma.
A operação de armazenagem pressupõe, além da guarda física das mercadorias, a
entrada e saída dos bens no recinto (transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação,
segurança, consolidação, etc.
Assim, as despesas com serviços de armazenagem, assim como os que lhe são
correlatos, como recepção e expedição, movimentação de carga, etc., tanto na operação de venda
quanto durante o processo produtivo, geram crédito da contribuição, consoante remansada
jurisprudência desta Turma Julgadora, em outras composições:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações
de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado
recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii)
movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v)
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria,
observados os demais requisitos da lei.
(CARF, Processo no 11080.724341/2010-28, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.511 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
abril de 2023, Presidente e Relator Hélcio Lafetá Reis)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2013 A 30/06/2013
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO
OU ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou armazenagem, tanto
na operação de venda quanto durante o processo produtivo da agroindústria, geram
direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03.
(CARF, Processo no 10650.902230/2017-61, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
009.199 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de
setembro de 2020, Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
SOBRE
SERVIÇOS
DE
ARMAZENAGEM.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
ABRANGÊNCIA E LIMITES.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de armazenagem,
sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem dispêndios com
serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos portuários.
(CARF, Processo no 11080.722728/2009-14, Recurso Voluntério, Sessão de
15/10/2014)
Desse modo, deve ser revertida a glosa de créditos vinculados aos serviços de
armazenagem e aos serviços correlatos, de movimentação, carregamento e transbordo de minério
de ferro prestados pela empresa Terminal Serra Azul Logística Ltda, desde que observados os
demais requisitos legais.
Créditos extemporâneos
A DRJ alega que os créditos pretendidos são aqueles que, depois de apurados, não
puderam ser descontados dos débitos das contribuições no período de apuração respectivo. Para
aproveitá-los, a pessoa jurídica deve recalcular os tributos devidos e retificar as respectivas
Dacons e as DCTFs, observando as restrições temporais e normativas. Além disso, cada pedido
deve referir-se a um único trimestre-calendário.
Nesse ponto, a DRJ asseverou que a empresa poderia, de fato, aproveitar o crédito
apurado em determinado mês para dedução da contribuição a pagar de meses subsequentes,
desde que respeitasse o trimestre civil. Como ela não o fez, as glosas foram mantidas.
A Recorrente, no entanto, manteve a linha de defesa adotada na manifestação de
inconformidade, alegando que o prazo prescricional para repetição do indébito previsto no artigo
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

168 do CTN fica suspenso durante o período em que houver recurso administrativo pendente de
julgamento. Assim, enquanto pendente a análise do crédito, não haveria que se falar em
transcurso do prazo prescricional para pleitear o direito creditório.
Ora, como apontado pela Delegacia de Julgamento, diferentemente do que alegou
o contribuinte, a questão não trata de prazo prescricional para utilização do crédito, mas, sim, das
formalidades necessárias para utilização dos créditos anteriores ao trimestre em questão.
O Recurso também tratou genericamente da questão relacionada à retificação, ora
afirmando que a legislação admite a retificação de declaração de compensação mesmo após o
decurso do prazo de cinco anos contados da transmissão da declaração original, ora afirmando
que a jurisprudência do CARF admite o aproveitamento de créditos nos meses seguintes sem
necessidade prévia retificação do Dacon, desde que respeitado o prazo de cinco anos contados da
aquisição do insumo.
No entanto, a Recorrente nada disse acerca do verdadeiro motivo da manutenção
da glosa – a inobservância ao trimestre civil. Portanto, entendo que o Recurso Voluntário não
enfrentou especificamente a questão decidida no acórdão recorrido, deixando de observar o
princípio da dialeticidade.
Como já reiteradamente decidido por esta Turma, em outras composições,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de forma pontual, sobre a
qual o recorrente se restringe a fazer afirmações genéricas, sem atacar diretamente questões de
fato ou de direito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal extrínseco dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.”
(CARF, Processo no 10840.910720/2009-93, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.492 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
abril de 2023, Relator Márcio Robson Costa)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EQUIPARAÇÃO A MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de forma
pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações genéricas, sem atacar
diretamente questões de fato ou de direito.”
(CARF, Processo no 10983.909312/2016-93, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.790 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
julho de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.”
(CARF, Processo no 10880.925509/2017-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
julho de 2023, Presidente Redator Hélcio Lafetá Reis)
Portanto, quanto aos supostos créditos extemporâneos, deixo de conhecer o
Recurso Voluntário, por inobservância ao princípio da dialeticidade.
Conclusão
Por todo o exposto, deixo de conhecer o Recurso Voluntário na parte em que traz
argumentos desvinculados das razões de decidir do acórdão recorrido,, e, na parte conhecida, dou
parcial provimento para determinar a reversão das glosas de créditos relacionadas aos serviços de
armazenagem e aos serviços de movimentação, carregamento e transbordo de minério de ferro
prestados pela empresa Terminal Serra Azul Logística Ltda, desde que observados os demais
requisitos legais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.768 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901064/2019-09

Fl. 667
DF CARF MF
Original